Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E PORTABILIDADE. FRAUDE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA DO OBJETO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela Teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor, conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Também não há em se falar na perda do objeto da ação, uma vez que a quitação do contrato ou seu encerramento, por si só, não valida a fraude perpetrada pelos réus, a ponto de afastar a nulidade buscada pelo autor, que foi enganado e ludibriado. Dessa forma, correta a sentença que analisou o mérito da causa em questão.
3. Quanto ao cerceamento de defesa, é sabido que o julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao Magistrado julgar a causa quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato e também quando, mesmo havendo questões de fato, esses não exijam provas por serem notórios ou presumidos. Preliminares afastadas.
4. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
5. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n.o 479 do STJ).
6. O apelante não se desincumbiu de comprovar a ausência de falhas ou vícios na prestação de serviços (art. 14, § 3o, do CDC), de modo a excluir sua responsabilidade civil, tendo em vista que a fraude bancária constitui evento fortuito interno, e não externo.
7. A responsabilidade da instituição bancária apelante pela contratação de empréstimo consignado em nome do autor, mediante fraude, dando causa a descontos indevidos em sua remuneração, acarreta dano moral in re ipsa, porquanto é vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
8. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pelo autor, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juiz sentenciante se mostra suficiente para compensá-lo pelos danos morais sofridos e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.